Tribunal: TJMT
Processo: 1011895-52.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011895-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL BOSCO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 075.870.161-63 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR.
APRESENTAÇÃO DE FATURAS E OUTROS
DOCUMENTO
S
.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ES
PECÍFICA. EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS.
EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

deved
or
.

A apresentação de documentos, ainda que considerados unilaterais e apócrifos, mas que não são impugnados especificamente pelo devedor e estão corroborados por outros elementos que demonstram a existência da relação contratual(Súmula 34 dasTurmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a origem do crédito, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios
,

estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no artigo 85, §8º, do CPC, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso,
pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011895-52.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
GABRIEL BOSCO PINHEIRO DE SOUZA

Recorrido
:
BANCO C6 S.A.

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

GABRIEL BOSCO PINHEIRO DE
SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO C6 S.A.

Sentença

proferida
no ID 173956196/PJe2.
Concluiu
pela
existência
e
regularidade
do
débito

negativado
e
julgou

improcedentes

os

pedidos

autorais
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no
ID 173956197/PJe2.
Aduziu
que
não

realizou a contratação do cartão de crédito do qual

decorre
a
dívida

cobrada
e
negativada

em

nome
da
reclamante
.
Ao
final,
pugnou
pela
reforma
do
decisum
para o
fim
de
julgar

procedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamada

apre
sentou

contrarrazões
no ID 175976180/PJe2.
Asseverou
a regular
contratação

pelo

reclamante
e
requereu
a
manutenção
da
sentença

proferida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negat
ivo
.

Nesse

sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédit
o

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam pa ra provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo

Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
d
e
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

dé
bito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Jul
gado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$
232
,68

(ID
173956178/
PJe
2
).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
par
te

reclamada

apresentou

faturas
de
cobrança
do
débito
(ID173956192 / 173956193 / 173956194 /
PJe
2
).

Embora

esses

documentos

possam

ser

considerados

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
confor
me

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
inform
ações

neles

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA”
SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8
.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatóri
o
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...)
(TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
p
retende

demonstrar
,
podem

ser

admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
eleme
ntos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

No
caso
dos autos
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada

apresentam

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
,
tais

como
o
endereço
do
envio
do
cartão
,
descrito

na

contestação
(ID
173956188/PJe2; fl. 6), se
mostra

idêntico

ao

endereço
(do
ora

r
eclamante
)
nos
autos do
processo
que
tramita
sob
o n
º 1023236-75.2023.8.11.0001 (
Residencial
-
Rua
K, 363
Bairro

Parque

Atalaia
- Cuiabá/MT),
bem

ainda
"selfie" do
reclamante
e
respectivos

documentos

pessoais
.

Além
do
mais
,
importa

dizer
que
caso

tive
sse

ocorrido
a
hipótese

suscitada
pela
parte

recorrente
no
sentido
de que "
qualquer

pessoa
que
tenha

obtido
de forma
ilícita

os
dados do
Reclamante

pode

realizar
a
contratação
do
serviço
",
tal

fato

deveria

ter

sido

devidamente

tratado

pelo

autor
, que
dever
ia

proceder
com as
medidas

necessárias
a
fim
de
evitar

eventuais

fraudes
,
como
,
v. g.
, registrar
Boletim
de
Ocorrência
,
proceder
com a
emissão
de nova via de
documentos
,
dentre
outros, o que
não

ficou

demonstrado
no
presente

caso
.

Portanto
,
diante
do
exposto

considerando

a

inexistência
de
impugnação

específica
e as
evidências

documentais
da
relação

contratual
,
entendo
que
a

origem
da
dívida

encontra
-se

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Em
vista
disso
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
tal

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
t
ermos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
5
00,00 (
quinhen
tos

reais
), com base no
artigo
85, §8º, do CPC,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023